Tribunal: STF
Processo: ARE 1498244
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM EMBARCAÇÃO ESTRANGEIRA. TRIBUTO DEVIDO.



    1. Autora que alega fazer jus à isenção do imposto, ao fundamento de equiparação da embarcação estrangeira a território estrangeiro, caracterizando exportação do serviço.



    2. Resultado do serviço que se dá em águas marítimas do território nacional, ainda que o combustível venha a ser utilizado posteriormente em território estrangeiro.



    3. O combustível é útil à embarcação desde logo, não se configurando a suscitada hipótese de exportação de serviços. Precedentes STJ. 4. Negado provimento ao recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III, 149, § 2º, II e 156, § 3º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Conforme ressaltado pelo Juízo a quo, e ao contrário do que quer fazer crer a apelante, o serviço de transporte de combustível se completa com a entrega ocorrida em território nacional, independentemente do fato de a fruição do produto eventualmente se protrair durante todo o percurso e até o destino em território estrangeiro.



    In casu, o serviço prestado pela recorrente (transporte do combustível) é efetivado em território nacional, sendo o produto vendido pela Petrobrás e entregue pela demandante, contratada pela Petrobrás, sendo incontroverso que as embarcações estrangeiras se encontram em águas marítimas brasileiras, mais precisamente no território do Município do Rio de Janeiro.



    Ora, não se trata de alegação de que o combustível é simplesmente transportado pelas referidas embarcações até o território estrangeiro, mas, sim, de utilização por elas para o fim precípuo a que se destina, qual seja, produzir a energia necessária para o funcionamento de seus motores que geram o deslocamento, se mostrando útil desde logo, devendo ser observado que sequer se pode ter certeza de que não será completamente consumido ainda em território nacional, dependendo da quantidade e da autonomia que empreste ao navio.



    Grife-se que os artigos 2º, I, parágrafo único, e 3º, § 3º, da LC 116/03, assim dispõem: [...]



    Dessa forma, não se acolhe a tese recursal de ocorrência de exportação do serviço, por se tratar de embarcações que assumiriam o status de território estrangeiro, fato que afastaria a incidência do ISSQN, sendo certo que o artigo 3º, § 3º, da LC 116/03 não faz qualquer distinção quanto à nacionalidade da embarcação tomadora do serviço, não cabendo ao intérprete estabelecer tal diferença.



    Ademais, a Lei nº 12.815/2013 dispõe que os serviços de operação portuária são realizados e produzem efeito no território nacional, mesmo que o pagamento seja feito por estrangeiros, circunstância que afasta a imunidade prevista no artigo 156, § 3º, II, da CF/1988, nos termos da regulamentação implementada pelo artigo 2º, parágrafo único, da LC nº 116/2006.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente